Tribunal: TJSP
Processo: 3004291-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – A correção monetária já foi discutida em anterior agravo de instrumento – Naquela oportunidade, a recorrente não devolveu a questão dos juros de mora, muito embora a matéria tenha sido objeto da impugnação ao cumprimento de sentença – Seja como for, é necessária a incidência, na liquidação de sentença, do quanto disposto na Medida Provisória

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – A correção monetária já foi discutida em anterior agravo de instrumento – Naquela oportunidade, a recorrente não devolveu a questão dos juros de mora, muito embora a matéria tenha sido objeto da impugnação ao cumprimento de sentença – Seja como for, é necessária a incidência, na liquidação de sentença, do quanto disposto na Medida Provisória n.o 567, de 03 de maio de 2012, convertida na Lei n.o 12.703, de 07 de agosto de 2012, a partir de sua vigência, relativamente aos juros de mora – No primeiro grau de jurisdição, os agravados asseveraram que cumpriram os termos da aludida Lei n.o 12.703/12 e demonstraram isso em seus cálculos, com o que concordou o juízo a quo – No entanto, a executada interpôs o presente recurso alegando que não houve a observância da lei, com argumentos genéricos, sem demonstrar o equívoco nos cálculos apresentados – Deve prevalecer a decisão agravada, que reputou cumpridos os termos da Lei n.o 12.703/12 – Recurso não provido.